Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-61.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000222-61.2015.8.05.0074

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s):

APELADO: ANDREIA XAVIER CAJADO SAMPAIO

Advogado(s):VICENTE DE PAULA SANTOS CARVALHO registrado(a) civilmente como VICENTE DE PAULA SANTOS CARVALHO, CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de execução fiscal ajuizada para cobrança de penalidade imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios, com fundamento em alegada prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de prescrição intercorrente deve ser afastada com base na Súmula nº 106 do STJ, diante da ausência de inércia da Fazenda Pública e da constatação de que a demora na citação decorreu de fatores atribuíveis ao aparato judicial.

5. A pretensão da embargante se limita a rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

6. Não se verificando omissão, obscuridade ou contradição, o recurso deve ser rejeitado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos já analisados, sendo necessário, para seu acolhimento, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. TJBA, Apelação nº 0771430-36.2012.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2024. TJBA, Apelação nº 0552602-34.2016.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8000222-61.2015.8.05.0074
, em que figuram como Embargante
ANDREIA XAVIER CAJADO SAMPAIO

e como Embargad
o
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.